Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INSERÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REALIZADA. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude/irregularidade da anotação do débito promovida pela SERASA S/A, por ausência de notificação prévia.
2. Nos termos do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor: “A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”. No mesmo sentido é o enunciado da súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.
3. Conforme jurisprudência do STJ e deste E. TJDFT, o órgão de proteção ao crédito que envia a notificação ao devedor no endereço fornecido pelo credor não comete ato ilícito.
4. O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual se atribui a responsabilidade pelo pagamento dos gastos da demanda à parte vencida, porquanto não se pode irrogar prejuízo à parte provida de razão.
5. Diante do trabalho desenvolvido pelo causídico e da improcedência dos pleitos, impõe-se a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Recurso conhecido e desprovido.